Tribunal: TJDFT
Processo: 0722166-91.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO PARA 2015. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do DF ao pagamento de valores referentes a reajustes remuneratórios previstos na Lei no 5.248/2013, relativos ao período compreendido entre o mês 02/2020 e 03/2022.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 78845787). Foram ofertadas contrarrazões (ID 78845791).
3. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de cobrança. Noticiou que é servidora pública, ocupante do cargo de enfermeira da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Narrou que a Lei no 5.248/13 reestruturou as tabelas de vencimentos do Cargo de Enfermeiro da Carreira Enfermeiro do Distrito Federal. Aduziu que novo reajuste deveria ter sido implementado no mês 09/2015, porém permaneceu recebendo do mesmo valor até o mês 07/2016, foi realizado reajuste no vencimento, entretanto, em valor inferior ao indicado na tabela salarial prevista na Lei no 5.249/13. Noticiou que somente no mês 04/2022 o seu vencimento básico passou a seguir a coluna de referência de setembro de 2015. Sustentou que lhe é devido o valor retroativo, correspondente às diferenças previstas em lei e os valores efetivamente pagos, a título de vencimentos, entre os meses 02/2020 e 03/2022, quando passou a ser pago o valor devido, obedecida a prescrição quinquenal.
4. Em suas razões recursais, a autora sustentou que o reajuste previsto para setembro de 2015, foi autorizado e dotado, porém foi implementado somente após abril de 2022. Argumentou que o Tema 864 do STF, que foi objeto de repercussão geral, tratava a respeito de revisão geral anual de servidor, enquanto o presente caso diz respeito a aumento de remuneração de forma escalonada, razão pela qual não deve ser aplicado ao caso. Aduziu que o Governo do DF realizou estudo de impacto financeiro previamente à aprovação da Lei em comento, não há que se falar, portanto, em violação à Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para a implementação do reajuste. Asseverou que o entendimento atual dos desembargadores de todas as Turmas Cíveis do E. TJDFT, foi fixado no sentido de que não há mais espaço para a aplicação do Tema 864 do STF quando tratarmos de Lei que reajusta salário de servidor de forma escalonada. Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no direito ao pagamento da diferença salarial em favor da servidora pública face a ausência de implementação do reajuste salarial previsto para a sua carreira no ano de 2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 169, § 1o, da CF/88 dispõe que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias.
7. O tema 864 do STF não se restringe à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos. Estendeu-se a todas as hipóteses que contemplem reajustes de servidores quando ausente previsão na LOA e LDO, levando-se em conta o que dispõe o art. 169, § 1o, da CF/88. Desse modo, a concessão de aumento de vencimento depende tanto de autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO quanto de prévia e suficiente dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual – LOA.
8. No caso dos autos, inexiste a fixação de específica dotação orçamentária prévia e suficiente na LOA para o respectivo exercício financeiro. A LDO referente ao ano de 2015, autorizou, de forma genérica, as despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração para o exercício de 2015. Entretanto não houve autorização específica para os reajustes escalonados concedidos nos anos anteriores.
9. Precedentes recentes no mesmo sentido: Acórdão 1971285, 0738368-80.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025; Acórdão 1983026, 0740871-74.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025; Acórdão 1982055, 0701310-37.2024.8.07.0018, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025; Acórdão 1970407, 0702999-19.2024.8.07.0018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 11/03/2025 e Acórdão 2059489, 0721748-56.2025.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.
10. A ausência de dotação orçamentária impossibilita a implementação das diferenças relativas ao reajuste remuneratório pleiteado nos autos.
IV. DISPOSITIVO
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.